Tribunal: TJBA
Processo: 8051578-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTENO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051578-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLA MOVIMENTAÇÃO NO SISTEMA (INTIMAÇÃO E CITAÇÃO). PRAZO RECURSAL INICIADO COM A PRIMEIRA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de duas movimentações processuais distintas (intimação da decisão e citação) justifica a contagem do prazo recursal a partir da segunda movimentação.

III. Razões de decidir

3. O prazo recursal inicia-se com a primeira intimação eletrônica da decisão, nos termos do art. 231, V do CPC, sendo irrelevante a posterior expedição de citação.

4. A ciência da primeira intimação ocorreu em 08/07/2024, com prazo final em 29/07/2024, tendo o recurso sido interposto apenas em 16/08/2024.

5. A existência de duas movimentações processuais distintas e regulares não caracteriza erro do sistema capaz de justificar a flexibilização do prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A posterior expedição de citação não tem o condão de reiniciar o prazo para interposição de recurso quando já iniciada a contagem a partir da intimação eletrônica da decisão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8051578-11.2024.8.05.0000 e id .70582242, em que figura como agravante
NEOENERGIA COELBA
, e como agravado
LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, pelas razões adiante explanadas.